Tribunal: CARF
Processo: 16682.720960/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720960/2022-11
ACÓRDÃO
1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido
apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que
não se admite no direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte para
que a 1a instância análise a procedência ou não das alegações veiculadas
sob a rubrica “temas relativos aos tributos cobrados” na impugnação
levada a julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da autuação, não conhecer da prejudicial de decadência com base no inciso III, do art.
101 do RICARF e acolher a preliminar de nulidade parcial do acórdão no 103.013.173 proferido
pela 4a turma da DRJ3 para que aquele colegiado decida sobre as matérias entabuladas no item
III.4.1. da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
2
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por VALE S.A. visando reformar o acórdão
no 103-013.173 proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) 03, que considerou improcedente a impugnação. O julgado restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2018, 2019
NULIDADE. MOTIVAÇÃO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A descrição dos fatos, precisa e clara, com a reunião dos elementos necessários à
compreensão da atuação e ao exercício do contrário e da ampla defesa são
suficientes para afastar a nulidade dos lançamentos efetuados, porquanto o
sujeito passivo defende-se de fatos, e não da capitulação legal.
DECADÊNCIA. GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo à glosa de amortização de ágio, na forma dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança, não o período de realização das operações que
teriam originado referido ágio.
APROVEITAMENTO FISCAL DO ÁGIO. INVESTIDORA. INVESTIDA.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (I) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (II) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (I) real
investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez
os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou
originariamente os recursos, e (II) pessoa jurídica investida.
Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas pessoas jurídicas, ou
seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a
controlada ou coligada, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo
investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que
adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
3
APROVEITAMENTO FISCAL DO ÁGIO. EMPRESA-VEÍCULO.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a real investidora transferiu
recursos a uma “empresa-veículo” com a finalidade de sua aplicação na aquisição
de participação societária em outra empresa e se a “confusão patrimonial”
advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que
efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
APROVEITAMENTO FISCAL DO ÁGIO. ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE PAGAMENTO DO
TRIBUTO DEVIDO NA APURAÇÃO ANUAL.
A multa de ofício, exigida por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos na
apuração anual, e a multa isolada, por falta de recolhimento das antecipações
mensais, têm hipóteses de incidência distintas, podendo ser exigidas
cumulativamente.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Sobre a multa de ofício devem incidir juros à taxa Selic, após o seu vencimento,
em razão da aplicação dos art. 43 e 61 da Lei n° 9.430/96.
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal
do Brasil expresso em atos normativos de sujeição obrigatória, não estando
vinculada às decisões administrativas ou judiciais proferidas em processos dos
quais não participe a interessada ou que não possuam eficácia erga omnes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O processo foi formalizado visando exigir IRPJ e CSLL dos anos-calendário 2017 e
2018 decorrentes do que considerou o fisco como dedução indevida de despesas com amortização
de ágios.
Por bem descrever os fatos processuais até a data da sua prolação, adoto o
relatório da decisão recorrida, complementando-o em seguida com os fatos ocorridos
posteriormente:
RELATÓRIO
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
4
Trata o presente de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), no valor de R$ 727.886.282,98, com juros de mora, multa de ofício e multa
exigida isoladamente, em razão de ter o contribuinte acima identificado realizado
exclusões indevidas do Lucro Líquido nos anos-calendários 2017 e 2018 (fls.
1.293/1.305). Sob o mesmo fundamento e período de apuração, o Auto de
Infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$
194.888.186,92, com juros de mora, multa de ofício e multa exigida isoladamente
(fls. 1.307/1.317).
Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.248/1.291)
A autoridade tributária narrou que, no código 100.35 – Investimento avaliado pelo
valor de patrimônio líquido – redução do goodwill – incorporação, fusão ou cisão
do Lalur e do Lacs, a empresa excluiu R$ 286.703.254,87 no Lalur e R$
191.293.037,87 no Lacs da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), do ano-calendário
2017, e R$ 997.212.565,21 no Lalur e R$ 685.281.639,21 no Lacs da ECF, do ano-
calendário 2018, valores dos ágios referentes às incorporações da Rio Tinto,
Valepar, Fortlee e EBM, sobre os quais teceu comentários.
Com relação ao ágio da Valepar, o Laudo de Avaliação da Valepar S.A. e da Vale
S.A. quantificou o ágio contabilizado em 31/12/2016 em R$ 3,073 bilhões, saldo
do ágio original de R$ 4,783 bilhões, constituído por três operações: 1) o leilão de
privatização de 1997, com o registro de ágio de R$ 933.019.172,00; 2) o aumento
de capital da empresa de 2002, com ações que eram diretamente detidas por Litel
Participações S.A. e foram aportadas, pelo valor econômico, em seu capital social,
que gerou um ágio de R$ 2.862.306.516,01 a partir do valor patrimonial; e 3) a
oferta global de ações de 2008, em que apurou ágio de R$ 988.171.979,00,
relativo à diferença entre o preço de aquisição de novas ações e seu valor
patrimonial contábil na data da oferta.
No tocante ao ágio apurado na aquisição de 16,706% da Empreendimentos
Brasileiros de Mineração S.A. (EBM), cujo controle acionário já era detido na
proporção de 80% pela Vale S.A., as operações ocorreram em 1/5/2007,
26/3/2012 e 22/6/2012. A justificativa para a apuração do ágio é o ganho advindo
da maior participação na MBR, então controlada pela EBM. Na mesma toada, o
ágio apurado na aquisição da Fortlee e Rio Tinto Brasil, com a justificativa similar
de controle da Mineradora Corumbaense Reunida (MCR).
Explicou, a autoridade tributária, que o ágio está relacionado a eventos de
incorporação, em que os patrimônios da investidora e das investidas passam a
integrar uma mesma universalidade. Até que isto aconteça, o aumento
patrimonial na investida repercute, contabilmente, na investidora, por meio da
aplicação do método de equivalência patrimonial. O valor do investimento é
aumentado, ao mesmo tempo em que é registrada a despesa de amortização do
ágio respectivo. Esse mecanismo é tornado inexequível na extinção do
investimento por meio de incorporação, fusão ou cisão, eis que, não é mais
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
5
possível o registro da equivalência patrimonial em confronto com a amortização
do ágio e de seus efeitos tributários.
Prosseguiu afirmando que os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, que regem a
matéria, exigem que investidora e investida integram uma mesma universalidade,
um mesmo patrimônio para permitir o aproveitamento fiscal para a pessoa
jurídica que absorver o patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, em que detenha participação societária adquirida com ágio. O uso de
empresas-veículo, pessoas jurídicas distintas da real investida e investidora,
impossibilita a subsunção à norma, pois afasta a confusão patrimonial requerida
pela norma.
Tomando por base a legislação tributária e as decisões administrativas do CARF, a
autoridade tributária assim concluiu “somente nos casos em que os patrimônios
da sociedade investida e da sociedade investidora (de fato, real) se reunirem os
fatos se amoldarão ao sentido da norma que prevê que a amortização do ágio
decorrente da operação de aquisição do investimento possa ser deduzida do
resultado tributário”.
Ainda distinguiu de ágio interno, quando o investimento societário é feito dentro
de um grupo empresarial, sem a presença de terceiros independentes, uma
prática repudiada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cujo
aproveitamento também não é admitido pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) e vedado pela Lei no 12.973/2014.
Ante o exposto, a autoridade tributária efetuou a glosa da amortização do ágio
referente à aquisição de participações na Vale por Valepar, assim como do ágio
oriundo das aquisições de Rio Tinto, Fortlee e EBM, nos anos-calendário 2017 e
2018, conforme tabela abaixo.

A autoridade tributária ainda manteve o prejuízo fiscal compensado na ECF, pois a
decisão de compensar ou não eventual saldo de prejuízo fiscal, ao fim de cada
período de apuração, é opção do contribuinte, não cabendo ao Fisco o seu
exercício de ofício, e lançou a multa isolada de que trata o art. 44 da Lei no
9.430/96.
O contribuinte tomou conhecimento do lançamento em 21/11/2022 (fls. 1.325) e
apresentou impugnação em 20/12/2022 (fls. 1.327).
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
6
Impugnação (fls. 1.585/1.635)
Introdutoriamente, a impugnante apresentou sua versão dos fatos e tópicos
discutidos na impugnação para, depois, defender a improcedência dos autos de
infração.
A título preliminar, a impugnante defendeu a decadência do direito de o Fisco
questionar os eventos relacionados à formação do ágio amortizado, porque as
operações ocorreram entre 1997 e 2009, transcorrendo o prazo de cinco anos
entre o fato que propiciou o seu surgimento e a ciência, do contribuinte, do
lançamento.
Ainda preliminarmente, acusou a autoridade fiscal de não ter apontado qualquer
ato praticado que tenha se dado em infração à lei e a Receita Federal do Brasil de
se omitir em manifestar publicamente seu entendimento sobre a matéria, desde a
publicação da Lei no 9.532/97. Ao ver da defesa, os autos de infração foram
lavrados com vício de motivação, cerceamento do direito de defesa e vício
material na determinação da matéria tributável.
No mérito, no tocante à Valepar, a cláusula 2.2.5 do Edital de Privatização
requereu a criação de Sociedade de Propósito Específico (SPE), evidenciando,
portanto, a imposição de que fosse formada a apelidada empresa-veículo para
atingimento do objetivo do Governo Federal de alienar de 40 a 45% as ações do
capital da impugnante em um bloco único e desconcentrar o setor, por meio da
agregação de investidores diversos no controle da impugnante. A constituição da
Valepar foi exigência editalícia para atender as necessidades do Governo Federal,
não para ser uma empresa-veículo a fim de viabilizar a amortização fiscal do ágio.
Para corroborar o argumento, a Valepar continuou a existir por 20 anos após a
aquisição das ações da impugnante, sendo extinta apenas em 27/6/2017, não
para aproveitamento fiscal do ágio, mas para aderir ao segmento de Novo
Mercado da B3 e atender a objetivos de governança corporativa. Mostra-se
descabida a alegação de que a Valepar é empresa-veículo.
A defesa argumenta que o art. 7o da Lei no 9.532/97 não dá guarida à “tese do
real adquirente”, nem exigência de que apenas a “confusão patrimonial” entre a
pessoa que “efetivamente teria suportado o investimento” e a sociedade
investida poderia dar origem à amortização fiscal do ágio. Recorda não ter havido
a constatação de fraude, dolo ou simulação, nem questionamento quanto à
validade formal ou substancial das operações praticadas, à legitimidade, à eficácia
ou à oponibilidade das operações perante terceiros. Há uma tentativa de
subverter a operação com base na alegação de que a Valepar não seria a “real
adquirente” da participação societária, mas isto requereria desqualificar os atos e
negócios jurídicos regular e legalmente praticados. Ou seja, a tese da acusação
seria absurda pois a lei não estabeleceu requisito que a corrobore e a constituição
da Valepar é exigência do próprio Edital de Privatização.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
7
Ainda em relação ao ágio da Valepar, argumenta que a existência de empresa-
veículo não é suficiente para que se infirme a validade da operação que culmina
na amortização fiscal de ágio. Argumenta ainda que as operações praticadas em
2002 e 2008 não se caracterizam como ágio interno e, se este fosse o caso, não
havia vedação ao reconhecimento dessa espécie de ágio, então, não seria
relevante, para fins fiscais, diferenciar o ágio surgido em operações entre
empresas do grupo e aquele surgido em operações entre empresas sem vínculo
até a edição da MP 627/13, convertida na Lei no 12.973/2014. No mais, o regime
jurídico do ágio independe do regime contábil, tornando irrelevante e inaplicável
o Ofício-Circular da CVM, ainda mais referente ao Ágio Valepar 2002 registrado
antes de sua publicação.
Com referência a esse ágio, ainda mais, a Litel não era a acionista única da Valepar
à época dos fatos e não participou da votação que aprovou o valor atribuído às
ações da impugnante para fins de aumento do capital, tendo sido respeitado o
padrão arm’s length. Ademais, a operação teria gerado perda para a Litel,
mostrando-se inaplicável o entendimento da autoridade tributária.
No tocante ao Ágio Valepar 2008, embora a Valepar detivesse efetivamente o
controle da impugnante, a aquisição aconteceu pelo mesmo valor ofertado ao
público geral, em transação conduzida sob condições de mercado, com partes
independentes e sob fiscalização estrita da CVM.
No que concerne aos ágios EBM, Rio Tinto e Fortlee, a defesa argumenta não ter
participado da constituição das alegadas empresas-veículo, não podendo ser
penalizada por isto, e que a dedutibilidade do ágio é exigida na leitura evolutivo-
sistemática do Decreto-Lei no 1.598/77 e da Lei no 9.532/97.
Cientificada do acórdão de impugnação em 06/11/2023 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, fl. 1.690), a Recorrente apresentou em 05/12/2023 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 1.693) o recurso voluntário de fls. 1.702 a 1.772.
Por meio do apelo, a Recorrente reitera as razões apresentadas por ocasião da
impugnação e acrescenta argumentos visando demonstrar que a decisão recorrida teria incorrido
em contradições e que não há fundamento para a manutenção dos autos de infração.
Sustenta a Recorrente que teria se operado a decadência do direito do fisco analisar
as operações que geraram os ágios objeto das deduções glosadas e que o auto de infração seria
nulo por vício de motivação dada a alegada inexistência de fundamento legal para a autuação.
Quanto ao ágio VALEPAR, apresenta racional de interpretação das normas que
regem a matéria, advoga que a VALEPAR não é empresa veículo. Sustenta que não se poderia
aplicar a tese da “real adquirente” posto inexistir, no caso concreto, abuso. Defende que a
VALEPAR é a real adquirente das ações da VALE e que toda sociedade possui sócios que
determinam seus rumos. Afirma que o emprego de sociedade holding na aquisição de
participação societária é legítimo e que não houve, no caso objeto da autuação fiscal, ágio interno.
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
8
Em relação aos ágios EBM, RIO TINTO E FORTLEE, argumenta que as supostas
empresas veículos foram constituídas pelos vendedores; que a visão sistemática do Goodwill exige
que seja autorizada a amortização do ágio no caso em julgamento e que a literalidade dos arts. 7o
e 8o da Lei no 9.532/1997 impõem a permissão para a amortização dos ágios glosados.
Apresenta como subsidiários temas ligados aos tributos exigidos, com destaque
para o pedido de recomposição dos limites relativos aos benefícios fiscais decorrentes de redução
do IRPJ decorrente do lucro da exploração e das deduções relacionadas ao PAT.
Contesta ainda a aplicação da multa isolada, afirmando que ela não pode ser exigida
após o encerramento do ano-calendário respectivo, que não pode ser exigida concomitantemente
com a multa e ofício e que haveria erro nos valores calculados pelo fisco.
Em relação ao acórdão recorrido, a Contribuinte evidencia o que considera
contradições internas no acórdão recorrido e que o julgado não teria encontrado qualquer
elemento que invalidasse os ágios em discussão.
Quando apresenta seus argumentos sobre o que reputa “temas subsidiários”
relativos aos tributos exigidos, a Recorrente expressamente pleiteia o reconhecimento da
nulidade parcial do acórdão recorrido por considerar que ele não enfrentou a matéria:
261. Antes de se passar à demonstração do direito da Recorrente, esclareça-se
que a r. decisão recorrida não faz qualquer menção a este tópico. Pede-se desde
já que se reconheça a necessidade de análise do tema pela instância a quo e a
nulidade parcial da decisão, por omissão. Isso posto reproduz-se abaixo os
argumentos já apresentados na Impugnação.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de fls. 1.782
a 1.837. Por meio do documento, a Interessada apresenta argumentos que visam confirmar a
regularidade da autuação fiscal e pleiteia, ao final, que o recurso voluntário seja improvido.
Segundo a PGFN, não há razão para a nulidade dos autos de infração, tampouco
teria se operado a decadência do direito de analisar os ágios objetos do procedimento fiscal.
A Interessada descreve pormenorizadamente os fatos e argumentos apresentados
pela acusação fiscal e em seguida apresenta sua fundamentação teórica a respeito do tema.
Afirma que os ágios em questão não podem ser deduzidos porque não foram
cumpridos os requisitos previstos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
Acrescenta que o ágio VALEPAR não poder ser deduzido porque a empresa serviu
como veículo já que os reais investidores foram seus acionistas. Afirma ainda que quanto à
segunda parcela deste ágio, a operação ocorreu entre partes relacionadas, o que macularia a
dedução da despesa.
Quanto aos ágios EBM, RIO TINTO e FORTLEE, a Procuradoria convalida a
informação fiscal que apontou a utilização de empresas veículos na operação, já que as reais
investidas não foram as alienantes das ações adquiridas.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
9
Em relação aos temas subsidiários, para a PGFN não há razão para prover o recurso
voluntário em razão da falta de previsão legal quanto aos temas ligados aos tributos exigidos.
Sobre a multa isolada, defende a legalidade da sua imposição e que não restaria comprovado o
erro no cálculo realizado pelo fisco.
Finaliza sua peça pedindo pelo não provimento do recurso voluntário.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – PRELIMINARES
A Recorrente reitera nesta fase processual a preliminar de nulidade da autuação
fiscal e a prejudicial de decadência, matérias que foram igualmente apresentadas com a
impugnação.
Considerando-se que as contestações são as mesmas na impugnação e no recurso
voluntário, adoto, com lastro no previsto no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, as razões do
recorrido para afastar as duas preliminares suscitadas:
Preliminar de Nulidade
A defesa criticou a autuação por ter sido lavrada à margem da legislação
tributária, com vício de motivação, erro na determinação da matéria tributável e
cerceamento do direito de defesa, tudo isto em razão da ausência de indicação do
fundamento legal violado pelo contribuinte.
Pois bem, mesmo na hipótese de erro na indicação dos dispositivos legais
indicados nos autos de infração – que não é o caso dos autos –, a descrição dos
fatos, clara e precisa, já é suficiente para orientar o sujeito passivo na elaboração
de sua defesa. É pacífica a jurisprudência de que o sujeito passivo se defende de
fatos, não de sua capitulação legal.
Acórdão 102-4290, 21/6/2023, DRJ02.
NULIDADES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. O
auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência
total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento por
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
10
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do
lançamento efetuado de ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas
em lei para sua efetivação, afastam-se, por improcedentes, as preliminares
arguidas.
Acórdão 109-19436, 24/8/2023, DRJ09
NULIDADE. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO A discordância
do contribuinte quanto ao fundamento legal indicado pela Fiscalização no
lançamento tributário somente leva à nulidade do procedimento quando da
descrição dos fatos em conjunto com a prescrição legal indicada lhe for
impossível compreender o que lhe está sendo exigido e, assim, oferecer
defesa frente à exigência.
Da leitura da peça impugnatória é possível perceber que a contribuinte teve
ciência e pleno entendimento dos fatos narrados pela fiscalização, não sendo,
portanto, causa de nulidade da autuação o apregoado vício de motivação ou a
preterição do direito de defesa. O Termo de Verificação Fiscal está fundamentado
nos documentos apresentados e esclarecimentos oferecidos pelo sujeito passivo
durante o procedimento fiscalizatório, com a reunião dos dispositivos legais e da
jurisprudência administrativa que levaram a autoridade tributária a glosar a
amortização do ágio referente à aquisição de participações na Vale por Valepar,
Rio Tinto, Fortlee e EBM, nos anos-calendário 2017 e 2018, não havendo vício
material do lançamento em relação à matéria tributável, bem determinada, cujo
mérito será objeto de análise adiante.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
Prejudicial de Decadência
A impugnante defendeu a decadência do direito de o Fisco questionar o ágio
relacionado a operações realizadas entre 1997 e 2009, nos termos do art. 150, §
4o do Código Tributário Nacional.
Esse tema já está pacificado na jurisprudência administrativa e resultou na
elaboração da Súmula Vinculante no 116 do CARF:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo à glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, para contagem do prazo decadencial relativo à glosa de amortização de
ágio, não deve ser levada em conta a data da operação realizada, mas sim o
período de sua repercussão na apuração do tributo.
Como as despesas glosadas com amortização de ágio foram realizadas em 2017 e
2018, o fato gerador mais antigo é considerado ocorrido em 31/12/2017. Sendo
assim, tendo o contribuinte tomado conhecimento do lançamento em
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
11
21/11/2022, conclui-se que o lançamento aconteceu antes do término do prazo
previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, rejeito o argumento de decadência.
Por estes fundamentos, afasto a preliminar de nulidade da autuação fiscal e a
prejudicial de decadência do direito de examinar os ágios glosados.
A Recorrente apresenta com o recurso voluntário um terceiro pedido, desta feita
relacionado à nulidade parcial da decisão recorrida. A matéria é assim apresentada pela
Contribuinte (fl. 1.763):
261. Antes de se passar à demonstração do direito da Recorrente, esclareça-se
que a r. decisão recorrida não faz qualquer menção a este tópico. Pede-se desde
já que se reconheça a necessidade de análise do tema pela instância a quo e a
nulidade parcial da decisão, por omissão. Isso posto reproduz-se abaixo os
argumentos já apresentados na Impugnação.
O tópico referido diz respeito à elevação do limite de aproveitamento da isenção de
75% sobre o lucro da exploração e sobre o limite das deduções vinculadas aos Programas de
Alimentação do Trabalhador (PAT).
Tais matérias foram abordadas na peça impugnatória (fls. 1.626 a 1.628) e o
acórdão recorrido sobre elas não se pronunciou.
De fato, a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre matérias que poderiam,
se admitidas, reduzir o montante exigido pela autuação fiscal.
Se este Colegiado vier a se posicionar originariamente sobre os pedidos formulados
restará caracterizada a supressão de instância de julgamento, vício que poderia provocar, se
suscitada, a nulidade da decisão ora em julgamento.
Este entendimento foi expresso pelo acórdão no 9303-014.041 proferido em
18/07/2023 e assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada em
primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite no
direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte para que a 1a
instância análise a existência do erro de cálculo alegado pelo sujeito passivo; o
que, para um correto saneamento do processo, os autos deverão ser restituídos à
DRJ para apreciação.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
12
Por estes fundamentos, voto por acolher a preliminar de nulidade parcial do
acórdão no 103-013.173 proferido pela 4a Turma da DRJ3 para que aquele Colegiado decida sobre
as matérias entabuladas no item III.4.1 (fls. 1.625 a 1.628) – temas relativos aos tributos cobrados
– da peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1851
DF CARF MF
Original